Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701302-66.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIA CAMELO DA SILVA, DANIEL CARLOS PINHEIRO, DANIELA CARLOS PINHEIRO, DAVI PINHEIRO DA SILVA APELADO: DANIELA CARLOS PINHEIRO, DANIEL CARLOS PINHEIRO, DAVI PINHEIRO DA SILVA, EUGENIA CAMELO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de adjudicação e reintegração de posse na qual a autora pede a adjudicação do imóvel denominado por Quadra 32, Conjunto L, Lote 19, Paranoá–DF, transferindo-se a propriedade originária do autor da herança para a requerente. O patrono da parte autora, Dr. Delar Roberto Stecanela Savi, OAB-DF 22.881 (procuração ID no 18471859), requer a suspensão dos prazos processuais em virtude de ter sido diagnosticado com Covid-19, devendo permanecer em isolamento por 15 dias (ID no 20114803). O caso narrado não se encontra entre as hipóteses elencadas no art. 313 do Código de Processo Civil, hábeis a promover a suspensão do processo. Indefiro o pedido. Publique-se; intimem-se. Brasília, 01 de outubro de 2020 21:23:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador